Tribunal: TJDFT
Processo: 0754724-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA. VALORES. CONTA PESSOAL DO ADVOGADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DADOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS. QUITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. MITIGAÇÃO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. As facilidades advindas com o Processo Judicial Eletrônico, a necessidade de observância do princípio da cooperação e a diferenciação entre os valores devidos à parte e ao seu advogado constituem motivos justos para a exigência de outorga de procuração com poderes específicos para o recebimento de valores pelo causídico em sua conta bancária pessoal.
3. A decisão que oportuniza a indicação de conta bancária de titularidade da parte para que as quantias que lhes são devidas sejam repassadas por meio eletrônico, assim como do advogado que a representa, afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e mitiga a probabilidade de provimento do recurso.
4. Recurso conhecido e não provido.